Tribunal: TJSP
Processo: 1001284-40.2018.8.26.0634
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso das rés. Vícios. Inexistência. Pretensão manifestamente infringente. Dispositivos prequestionados. Ausência de violação. Embargos rejeitados.